Tribunal: TJDFT
Processo: 0721170-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721170-54.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA EXEQUENDA. COISA JULGADA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Escorreita a decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, lastreada em excesso de execução, sob o argumento de que nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial deveria ter sido aplicada a Taxa SELIC ao invés de correção monetária e de juros, tendo em vista que os cálculos foram confeccionados em conformidade com o título exequendo que há muito transitou em julgado. 2 – Estando a questão da correção monetária e dos juros sob o manto da coisa julgada, descabida sua rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 406 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 176) quanto à incidência da taxa SELIC, como indexador dos juros de mora, a partir de 11/01/2003 (NCC), sem cumulação com qualquer outro índice, uma vez que engloba correção monetária e juros. Afirma que há flagrante excesso de execução. Defende que houve erro material nos cálculos apresentados. Aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 406 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Assim, é certo que a questão trazida pelo Agravante encontra-se albergada pelo manto da coisa julgada e não pode mais ser modificada, ainda que com fulcro em alegações diversas, as quais, conforme acima dito, deveriam ter sido sustentadas pelo interessado nos recursos outrora manejados, o que não o fez, ou seja, em nenhum de seus inúmeros recursos buscou ela a modificação do julgado para o fim de substituir a correção monetária e juros pela aplicação apenas da SELIC. Cumpre frisar que a coisa julgada possui eficácia endoprocessual e extraprocessual, ou seja, não permite nova análise de matéria apreciada por sentença transitada em julgado (ID 16564800). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “(...) deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o Agint no REsp 1786782/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020. Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “Prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial, quando não ultrapassado óbice sumular aplicado por ocasião do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841502/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 23/03/2020). Além disso, o acórdão impugnado, ao assentar que opera-se a preclusão da matéria caso não haja impugnação no momento processual oportuno, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O trânsito em julgado da sentença faz surgir a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública. Precedentes. (...) 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1348893/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/08/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023